Tribunal: TJSP
Processo: 2081369-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Pleito de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Presentes os requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime hediondo, tendo sua custódia decretada com vistas à garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Pleito de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Presentes os requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime hediondo, tendo sua custódia decretada com vistas à garantia da ordem pública.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
ADPF 347 - As recomendações efetuadas em sede liminar não foram referendadas pelo Plenário do C. STF.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Embora o Paciente seja genitor de criança menor de 12 anos, não há informação de que esta necessite do sentenciado para sua subsistência.
Paciente fora do grupo de risco - Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado, caso necessário.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081369-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são impetrantes JESUS
ANTONIO DA SILVA e PRISCILA LIMA e Paciente CARLOS ALBERTO JONAS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
2
Voto no 10.828
Habeas Corpus no 2081369-84.2020.8.26.0000
Comarca: Marília 3a Vara Criminal
Impetrantes: Jesus Antonio Da Silva (OAB/SP no 118.515)
Priscila Lima (OAB/SP no 438.021)
Paciente: Carlos Alberto Jonas Dos Santos

Habeas Corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada.
Pretensão de revogação da prisão preventiva. Pleito de aplicação
da Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Presentes os requisitos da custódia cautelar Decisão que decretou
a prisão cautelar suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime hediondo, tendo sua custódia
decretada com vistas à garantia da ordem pública.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
ADPF 347 - As recomendações efetuadas em sede liminar não
foram referendadas pelo Plenário do C. STF.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Embora o Paciente seja genitor de criança menor de 12 anos, não
há informação de que esta necessite do sentenciado para sua
subsistência.
Paciente fora do grupo de risco - Não demonstrada a insuficiência
das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o
Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber
tratamento médico adequado, caso necessário.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 21/04/2020, pela suposta pratica do delito previsto no
artigo 121, §2o, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, sofre constrangimento
ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito,
portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
3
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, de
bons antecedentes, tem ocupação lícita (jardineiro e proprietário da empresa de
jardinagem), residência fixa e família constituída, inexistente justa causa para a
manutenção da prisão cautelar. Salienta-se que a prisão preventiva antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória fere o princípio constitucional da presunção de inocência,
de modo que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Aduz-se que, diante da ameaça de
contaminação de pessoa privada de liberdade pelo novo COVID-19, cabível a aplicação da
Recomendação 62/2020 do CNJ. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Paciente colocado em liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de
soltura em seu favor (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 77/78) e as informações foram
dispensadas.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 82/86).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia
21 de abril de 2020, às 14h56, na Rua Tomás Alcalde, no 960, nesta cidade e comarca,
CARLOS ALBERTO JONAS DOS SANTOS, qualificado a fls. 15, tentou matar, impelido
por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, Elizeu Jonas
dos Santos, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades.
Segundo se apurou, o INCREPADO, sobrinho da vítima e
com quem possuía desavenças familiares de somenos, impelido por fútil sentimento, pois
em reação desproporcional a causa, conduzia seu veículo pela via pública, quando se
deparou com Elizeu pilotando uma motocicleta.
Nesta ocasião, empregando recurso que dificultou sua
defesa, pois exposto sob duas rodas, CARLOS tentou derrubá-lo, mas sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
4
Não contente, ao novamente encontrar Elizeu defronte a sua
residência, projetou seu automóvel contra a motocicleta ocupada por ele, derrubando-o.
Atordoada, a vítima buscou fuga pela via pública, mas
CARLOS a perseguiu de carro, já munido com uma faca (apreendida a fls. 13) e, ao
alcançá-la, desferiu-lhe um golpe, de acordo com laudo a ser ulteriormente encartado nos
autos. Certo de que alcançara seu intento homicida, o
INDIGITADO retornou à sua casa, guardou o veículo na garagem e escondeu a arma do
crime.
O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do autor, principalmente pelo pronto e eficaz socorro médico dispensado à vítima.
(...)”.
O Paciente foi preso em flagrante delito na data dos fatos e,
em 22/04/2020, sua prisão foi convertida em preventiva.
A denúncia foi recebida em 06/05/2020.
No momento, aguarda-se deliberação acerca da Defesa prévia
apresentada pelo Paciente.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, não há nenhuma irregularidade que comprometa
a decisão que decretou a prisão cautelar do Paciente, pois, diferentemente do que foi
narrado na inicial, esta se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
A decisão que decretou a prisão preventiva restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
5
suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...)a conversão em prisão preventiva é medida imperativa,
sem embargo das ponderações da ilustre e proficiente Dra.
Defensora.
Veja-se que o acusado confessou de forma plena e desabrida
sua intenção de eliminar o ofendido. Tanto assim que, num
primeiro momento, projetou seu automóvel contra a
motocicleta ocupada pela vítima, limitando-se a derrubá-la.
Mais tarde, a propósito de afugentar a vítima que, segundo
ele, atirava pedras contra sua casa, o perseguiu, ainda de
automóvel, até alcançá-la para, de forma brutal e
inesperada, desferir-lhe golpe de faca. Assim, o que se infere
dos fatos relatados no auto de flagrante e admitido pelo
acusado, estava ele possuído de inegável "animus necandi"
ao atacar o desafeto.
O crime de homicídio, a par de extrema gravidade, é também
notoriamente repulsivo, já que o seu autor despreza o mais
comezinho princípio que norteia a convivência social, ou
seja, a vida humana. No particular, a segregação do acusado
é de rigor, sobretudo porque já nutria ele inegável
sentimento de raiva contra a vítima, tanto que, antes do
esfaqueamento, buscou atingi-la com seu veículo. Se liberto
nesta oportunidade, poderá pretender concluir seu intento de
matar o ofendido. Destarte, a par de primário e confesso, seu
confinamento ao cárcere é medida mais razoável para a
espécie em exame.
No mais, incogitável a concessão da liberdade provisória
tendo com fundamento eventual contágio do vírus Covid-19,
que poderia alcançá-lo no interior do presídio. Ao contrário,
é de conhecimento comum que as autoridades que custodiam
os presos, têm adotado medidas severas para evitar a
contaminação e a propagação da doença. Por fim, incabível
a aplicação das normas constantes da recomendação
62/2020 do Egrégio CNJ, uma vez que o acusado não integra
o grupo de risco a que alude a apontada recomendação.
Com essas considerações, e por acolher a manifestação
ministerial, homologo o flagrante e o converto em prisão
preventiva,
por
entender
presentes
os
pressupostos
autorizadores consignados no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
6
Processo Penal, em especial a manutenção da ordem
pública, visando assegurar a incolumidade da vítima e
garantir a aplicação da lei penal, obstaculizando a fuga do
acusado(...)”.
Assim, considerando-se a gravidade do crime imputado,
hediondo, e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, bem como à garantia da
instrução criminal, o MM. Juízo a quo decretou a prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Destarte,
inexiste
qualquer
desproporcionalidade
na
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs.
782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
7
decretação e manutenção da custódia cautelar do Paciente. Assim, as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Com efeito, as referidas medidas só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
No mais, predicados pessoais do Paciente (tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa) são circunstâncias que, por si só, não
inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando presentes os requisitos para
segregação cautelar do acusado, como ocorre in casu.
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou
concessão de prisão domiciliar, com base na ADPF 347 e na Recomendação no 62 do
CNJ, também não procede o inconformismo dos Impetrantes.
Em relação à ADPF 347, cumpre ressaltar que as
recomendações efetuadas em sede liminar não foram referendadas pelo Plenário do C.
STF.
Quanto à concessão de prisão domiciliar, consta do art. 117
da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
8
Como se vê, o Paciente, que está preso preventivamente,
não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que estão presos cautelarmente, como é o caso do Paciente.
No mais, a Recomendação no 62 do CNJ dispõe:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a)
mulheres
gestantes,
lactantes,
mães
ou
pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
9
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo
das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de
90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
E conquanto o Paciente seja genitor de criança menor de 12
anos, não se comprovou que a menor dependa deste para sua subsistência ou que
permanecerá ao desamparo caso não esteja sob seus cuidados.
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente está sendo processado por
tentativa de homicídio qualificado, crime hediondo, imbuído de altíssima gravidade em
concreto e que coloca em grave risco a ordem pública, sobretudo a integridade da vítima
sobrevivente, tio do Paciente.
Ademais, o Paciente possui 29 anos de idade e não
comprovou estar em grupo de risco em relação ao Coronavírus.
Tampouco se demonstrou que as medidas adotadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081369-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.828
10
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local, caso necessário.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora